Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709842-33.2024.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS FORTUNA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO. SILÊNCIO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. 1. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor se configura não apenas pela prática direta da adulteração, mas também pela posse, condução ou transporte de veículo com sinais identificadores alterados, quando o agente deveria saber da adulteração. 2. A materialidade do crime foi comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que confirmam a divergência entre a placa ostentada e o número do chassi do veículo. 3. A autoria dos réus é corroborada por depoimentos de policiais que participaram da abordagem, os quais relataram perseguição, fuga dos ocupantes e apreensão de objetos de origem suspeita no interior do veículo. 4. A prova pericial confirma a adulteração das placas, evidenciando a substituição da identificação original por placas espúrias. 5. A jurisprudência reconhece que a posse de veículo com sinal adulterado gera presunção de dolo, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de ciência da ilicitude, conforme o art. 156 do CPP. 6. A versão defensiva apresentada em juízo, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não afasta a presunção de dolo, especialmente diante da fuga policial e ausência de justificativa plausível. 7. O silêncio do réu em interrogatório judicial não impede a condenação quando os demais elementos probatórios são idôneos e harmônicos quanto à autoria. 8. A dosimetria da pena deve ser mantida por estar fundamentada ter considerado as circunstâncias pessoais de cada réu. 9. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas de que teria adulterado o sinal identificador do veículo VW/Virtus Confort 200, com placa original SIL2F65. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono a sua tese; b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, pleiteando a imposição do regime semiaberto, já que a pena imposta foi inferior a 8 (oito) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e a medida é socialmente recomendável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas e modificação do regime inicial do cumprimento da pena), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030